Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ALEGADA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N.o 487/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA MERA EXECUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mero executor de decisão do Conselho Nacional de Justiça não pode figurar como autoridade coatora no mandado de segurança.
2. In casu, a douta Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao determinar a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico, agiu como mera executora de determinação da Resolução n.o 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça e, nesse caso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não admitiu o mandado de segurança criminal impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a interdição parcial da Ala de Tratamento Psiquiátrico, localizada no âmbito da Penitenciária Feminina do Distrito Federal.